Tribunal: TJPA
Processo: 0812768-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812768-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALISON ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §2º, INCS. II e III e §2º-A, INC. I, do CP.
1)
PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A manutenção do decreto preventivo na sentença penal condenatória, e, consequentemente, da negativa do direito do paciente recorrer em liberdade, teve como fundamento o fato de permanecer presente o requisito que o motivou, qual seja, a garantia da ordem pública,
tendo em vista
o modus operandi
utilizado na prática delitiva, pois o coacto, na companhia de outros indivíduos, de forma premeditada, interceptou o veículo em que as vítimas estavam realizando transporte de mercadorias, restringiu-lhes a liberdade e, mediante constantes ameaças de lesioná-las, subtraiu os produtos, o que denota a periculosidade do agente
,
não se vislumbrando, portanto, nenhum constrangimento ilegal na hipótese.
2
)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional - Aplicação da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3)
ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Alisson Alexandre Ferreira de Souza em favor de ALISON ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Narra o impetrante, em síntese, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a manutenção da sua segregação cautelar a quando da sentença condenatória, ocasião em que lhe foi negado o direito de apelar em liberdade, sem que tenha sido demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, alegando, ainda, ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, visando a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que possa recorrer em liberdade.

Vindo os autos a mim distribuídos, indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

A postulação do impetrante não merece ser acolhida, senão vejamos:

Segundo consta na sentença penal condenatória, o paciente foi denunciado e condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incs. II e III e §2º-A, inc. I, do CP, ocasião em que teve sua prisão preventiva mantida, por ter o magistrado
a quo
entendido que
ainda permaneciam presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, expostos no decreto preventivo, qual seja, a garantia da ordem pública,
tendo em vista
o modus operandi
utilizado na prática delitiva, pois o coacto, na companhia de outros indivíduos, de forma premeditada, interceptou o veículo em que as vítimas estavam realizando transporte de mercadorias, restringiu-lhes a liberdade e, mediante constantes ameaças de lesioná-las, subtraiu os produtos, o que denota a periculosidade do agente.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que manteve o decreto preventivo exarado em desfavor do paciente, por ocasião da sentença penal condenatória, e, por consequência, da negativa ao seu direito de apelar em liberdade, pois da simples leitura do aludido
decisum
, verifica-se que o magistrado singular, ao contrário do que afirmou o impetrante, analisando os requisitos previstos no art. 312, do CPP, entendeu ser a manutenção da constrição cautelar do réu necessária sobretudo à garantia da ordem pública, senão vejamos excerto do édito condenatório (ID 15567179):

“(...) Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois ainda
persistem os requisitos da prisão preventiva
que, no caso, foi a
gravidade do crime
, demonstrando a
periculosidade acentuada do agente
.”

Esclareça-se que o decreto preventivo demonstrou a necessidade de garantir a ordem pública (ID 15567168), conforme se verifica a seguir:

“(...) Verifica-se que a ordem pública encontra-se, por ora, ameaçada, pela
considerável gravidade dos fatos
, pois, o indiciado, segundo os autos, juntamente com outros indivíduos, ainda não identificados,
portando arma de fogo, interceptaram um veículo de uma empresa de cigarros, em plena via pública, e efetuou a subtração da carga, demonstrando, assim, ousadia e certa periculosidade
.”

De igual forma, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar do paciente faz referência à imprescindibilidade da medida extrema (ID 15567173), senão vejamos:

“Ademais, a restrição de liberdade do réu foi decretada como necessária a
garantia da ordem pública
, uma vez que, além da
gravidade em concreto do delito
que lhe é imputado, tem-se a
premeditação e o modus operandi, permeado de agressão física, ameaça e restrição de liberdade das vítimas
.”

Logo, como cediço, a manutenção da prisão do réu, na sentença penal condenatória, que permaneceu durante todo o processo preso, se corroborada pelos requisitos previstos no art. 312, do CPP, encontra-se devidamente fundamentada.

Neste sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
ART. 387, § 1º, DO CPP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz, por ocasião da prolação da sentença condenatória, deve fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia cautelar. Dessa forma, deve ser demonstrada, nessa fase, com fundamento em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos fundamentos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a sentença condenatória negou o direito de apelar em liberdade, com base em fundamentação idônea, qual seja, a gravidade concreta da ação delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado
- o paciente, em comparsaria e com emprego de armas de fogo, de madrugada, desviaram o curso de um ônibus, que trafegava em rodovia do Estado de Goiás e, com restrição da liberdade dos passageiros, mediante grave ameaça e violência, subtraíram os seus pertences, sendo certo, ainda, que um dos corréus praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uma das passageiras.

3. Não há falar em ausência de contemporaneidade porquanto a prisão do paciente foi decretada no início da ação penal para garantir a aplicação da lei penal, dado que se encontrava em lugar incerto e não sabido, na mesma decisão em que o Magistrado determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional -, tendo o mandado de prisão sido cumprido apenas em 6/5/2019 (dez anos após os fatos), o que permitiu o prosseguimento da ação penal.

4. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se, embora decorrido período prolongado de tempo desde o fato criminoso, a periculosidade social do réu permanece atual pela comprovada contumácia delituosa, fica afastado o argumento da falta de contemporaneidade da prisão.

5. As teses de fragilidade do material cognitivo no que se refere à autoria, bem como a existência de nulidade decorrente da não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, são questões que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita, de rito célere e cognição sumária.

6. Ordem denegada.

(HC 558.194/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por fim, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, pois presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Tal entendimento foi, inclusive, sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

SÚMULA Nº 08 (Res. 020-2012 – DJ. Nº 5131/2012, de 16/10/2012):

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 24/11/2023